Tribunal: TJDFT
Processo: 0717780-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação de declaração de inexistência de débito c/c com obrigação de fazer, repetição de indébito e danos morais. Inscrição indevida. Provisionamento de salário. Dano moral. Reconhecido na sentença recorrida. Quantum. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 12.643,41 (doze mil seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), bem como condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizada pelo IPCA e acrescido de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, a partir do arbitramento.
2. Em suas razões recursais (ID 74691668), a parte autora afirma que já restou comprovado nos autos que o banco recorrido reconheceu a falha na prestação do serviço, tendo sido realizadas compras com cartões virtuais, jamais solicitados, vinculados ao banco réu sem a devida autorização, mesmo tendo ciência do ocorrido, negativou o nome da autora, e ainda bloqueou por duas vezes seu salário, verba de caráter alimentar, o que lhe causou muitos prejuízos. Defende que o valor da indenização deve servir de repreensão para quem tem o dever de pagá-lo, sob pena de restar caracterizada pena irrisória que irá estimular o ofensor a reiterar sua conduta ofensiva, o que no presente caso, a recorrente sofreu por duas vezes o mesmo erro, e quanto a negativação perdurou por 7 meses o erro. Diz que a falha na prestação do serviço do recorrido, com a retenção indevida do salário da recorrente, vulnerou a própria subsistência da parte, dada a natureza da verba constrita. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de majorar o valor da condenação em danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas nos IDs 74691677 e 74691678 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado na sentença é proporcional aos danos morais sofridos pela autora.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras vezes, manifestou-se no sentido de que o dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa. Assim, o simples fato da inserção do nome em cadastro de inadimplentes gera dano, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido.
7. No caso, a irresignação recursal reside apenas no valor fixado para reparação dos danos morais sofridos pela autora decorrentes, de acordo com as razões recursais: de inscrição no SERASA, bloqueio de salário, despesas mensais atrasadas por conta do bloqueio do salário, abalo pela falha na segurança do banco e desgaste em ter que contatar o banco inúmeras vezes para resolver o problema que perdurou por meses.
8. Em análise dos autos, destaca-se que, conforme comprovado pela parte ré, os valores provisionados de salário foram liberados no prazo de apenas um dia (ID 74691660, págs. 11 a 13). Nesse contexto, não se verifica nos autos comprovação de que a autora teve de pagar contas em atraso em razão do provisionamento realizado pela parte ré. Além do mais, não se extrai dos autos prova de que a recorrente tenha dispensado excessiva parte de seu tempo na tentativa de solução do imbróglio, não restando caracterizada, portanto, hipótese de dano moral indenizável mediante aplicação da teoria do desvio produtivo.
9. Assim, analisando os precedentes desta turma acerca de situações semelhantes e as circunstâncias do presente caso, conclui-se que o valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal: “(...) 8. Na presente hipótese, restou incontroverso que o recorrido reteve a totalidade da remuneração do recorrente, referente aos meses de maio e junho de 2024, com a finalidade de liquidar débitos de cartão de crédito que não eram de responsabilidade do consumidor. Assim, fica evidenciada a omissão, o efetivo pagamento e o erro injustificável nas cobranças, mesmo que, meses depois, o montante tenha sido restituído ao recorrente. (...). 9. DO DANO MORAL. Na presente hipótese, entendo que houve evidente violação dos direitos da personalidade do consumidor, que, foi cobrado indevidamente e ainda teve o seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes. 10. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por danos extrapatrimoniais. 11. Sendo assim, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na sentença é suficiente compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelo recorrente, além de atender a função pedagógica do instituto e evitar o enriquecimento ilícito das partes. (...)” Acórdão 1993911, 0750413-19.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025).
11. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1993911, 0750413-19.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.